Tribunal: TJES
Processo: 5027040-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027040-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL FRANCA PIAO
RECORRIDO: LOURIMAR CASA GRANDE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027040-83.2024.8.08.0048

RECORRENTE: RAFAEL FRANÇA PIAO

RECORRIDO: LOURIMAR CASA GRANDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE FRETE. RETENÇÃO DE VALORES PELO MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO (AQUISIÇÃO DE PNEU). AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO DESEMBOLSO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 17307344. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 17307353, bem como o recorrido não está assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto pelo réu (Id. 17307344), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17307342), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 4.014,33 (quatro mil e quatorze reais e trinta e três centavos), com incidência de correção monetária desde o recebimento do pagamento pela empresa contratante do serviço e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos. Com relação ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95).”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que o autor, Lourimar Casa Grande, contratou o requerido, Rafael França Piao, para realizar um frete (Serra/ES – Canta Galo/RJ – Serra/ES) em 26/05/2024. O valor total do frete foi de R$ 5.505,10. O acordo verbal previa que o requerido reteria uma porcentagem (alegada de 13% na inicial) e repassaria o saldo ao autor. O autor afirmou que o repasse não ocorreu, que o caminhão sofreu avarias no valor de R$ 2.219,00 e que o veículo não foi devolvido em sua residência. Pleiteou o recebimento do saldo do frete (R$ 4.789,43), ressarcimento do conserto (R$ 2.219,00) e danos morais de R$ 12.000,00.

O Recorrente/Réu, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a sentença foi omissa ao não considerar o desconto referente à aquisição de um pneu no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), despesa esta que alega ter sido essencial para a continuidade do transporte e discutida em audiência. Pugna pela reforma da sentença para inclusão deste abatimento no cálculo final.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se há prova suficiente nos autos para autorizar a dedução do valor de R$ 1.500,00, supostamente gasto pelo recorrente na compra de um pneu, do montante devido ao recorrido.

Assim, nos termos do CPC e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que incumbe à parte ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

No caso em tela, entendo que a sentença do Juízo de origem não merece reparos. O juízo agiu com acerto ao deduzir do débito apenas as despesas efetivamente comprovadas por meio idôneo (recibos de borracharia e combustível).

Conforme consta na fundamentação da sentença, o recorrente logrou êxito em comprovar documentalmente o pagamento de R$ 402,00 com combustível e R$ 263,00 com reparos de pneu, totalizando R$ 665,00 em despesas dedutíveis (Id. 17307339). Todavia, em relação à alegada compra de um pneu novo no valor de R$ 1.500,00, inexiste nos autos qualquer nota fiscal, recibo ou comprovante de pagamento que corrobore tal desembolso.

A prova do pagamento de despesas materiais, mormente de valor considerável como a alegada, faz-se precipuamente por meio documental. A simples alegação em audiência ou a oitiva de testemunhas, desacompanhada de lastro documental mínimo que comprove o efetivo prejuízo financeiro suportado pelo recorrente, não é suficiente para autorizar a compensação de valores.

Ademais, a prova oral (Id. 17307341) indica que o pneu foi emprestado por um terceiro (primo do recorrente) e permaneceu na posse do autor. Não há prova de que o recorrente (Rafael) tenha desembolsado numerário para comprar esse pneu. Se o pneu pertence ao terceiro e está com o autor, cabe ao terceiro reivindicar a restituição do bem ou seu valor, ou ao recorrente provar que pagou ao terceiro por esse bem para sub-rogar-se no crédito. Sem a prova do efetivo pagamento ou desembolso de R$ 1.500,00 por parte do recorrente, não é possível impor o abatimento financeiro na condenação. A alegação recursal de que o valor é incontroverso não se sustenta, pois a admissão do autor foi sobre a existência física do pneu (oriundo de empréstimo), e não sobre o valor monetário alegado pelo réu.

Destarte, correta a decisão de origem que, à míngua de comprovantes, indeferiu a dedução dos demais gastos citados na defesa.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o réu/recorrente a pagar R$ 4.014,33, sem a dedução almejada de R$ 1.500,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)